Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701185-11.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELVIO SANTOS POMPILIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração, sob alegação de contradição, opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 19722804), sob o fundamento que os elementos de convicção acerca da capacidade econômica do embargante (recorrente) não indicam ser ele hipossuficiente. Reitero os fundamentos já lançados no (i) despacho ID 19272841, em especial quanto à não vinculação da Turma Recursal à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada no pelo juízo a quo, e na (ii) decisão ID 19722804, quanto à análise dos documentos apresentados pelo recorrente. Acrescento que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o mérito da decisão não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Por tais razões, conheço e rejeito os embargos de declaração, devendo a parte embargante (recorrente) recolher as custas no prazo outrora fixado (48 horas). Ressalto que a oposição de novos embargos de declaração será tida como medida manifestamente protelatória, de sorte a ensejar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 24 de setembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito